Tribunal: TJSP
Processo: 0003101-30.2024.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Pleito do MPSP de que não fosse deferida a progressão do sentenciado ao regime aberto, sem que fosse realizado exame criminológico. Decisão agravada que defere a progressão, sem a realização do exame. Manutenção. Agravado que cumpriu os requisitos objetivo e subjetivo para a progressão de regime. Mérito subjetivo preenchido pelo atestado de bom comportamento carcerário,

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Pleito do MPSP de que não fosse deferida a progressão do sentenciado ao regime aberto, sem que fosse realizado exame criminológico. Decisão agravada que defere a progressão, sem a realização do exame. Manutenção. Agravado que cumpriu os requisitos objetivo e subjetivo para a progressão de regime. Mérito subjetivo preenchido pelo atestado de bom comportamento carcerário, sem faltas graves em seu histórico prisional, além de estudo e trabalho exercido no cárcere e sete saídas temporárias sem intercorrências. Necessidade da realização de exame criminológico que deve ser fundamentada em elementos concretos da execução penal, a critério do juiz da execução. Precedentes. Decisão agravada mantida. Recurso não provido.